Tribunal: TJDFT
Processo: 0741232-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741232-76.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MELISSA LIMA CAMPOS CANCADO AGRAVADO: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por MELISSA LIMA CAMPOS CANCADO contra decisão exarada sob o ID 52574384, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, em razão da não comprovação da alegada hipossuficiência financeira. No agravo interno interposto, a agravante afirma que ficou devidamente demonstrada nos autos a sua condição de hipossuficiente. Assevera que não declara imposto de renda, pois não possui renda, além de não ter cartão de crédito, mas apenas conta bancária, da qual acostou o extrato. Afirma que o único bem de sua propriedade é o automóvel objeto de penhora, ano 2013, com mais de 10 anos de uso, que serve para transporte de suas filhas e da família. Defende que a declaração de pobreza firmada pela agravante goza de presunção juris tantum de veracidade em conformidade com os artigos 4o da Lei n. 1060/1950 e 99, §3o, do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e deferida a concessão da gratuidade de justiça vindicada no agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023 às 13:49:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora